Tribunal: TJDFT
Processo: 0726920-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. DUPLICATA SEM ACEITE ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL SEM COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. MENSAGENS ELETRÔNICAS. DOCUMENTOS ASSINADOS POR MÉDICO RESPONSÁNVEL DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS. IDENTIDADE DE LOTES E REFERÊNCIAS. PROVA. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RITO PROCESSUAL ADEQUADO PARA A COBRANÇA DO DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.
1. A duplicata sem aceite, acompanhada de documento auxiliar de nota fiscal eletrônica de venda de mercadorias, ainda que sem recibo de entrega, pode instruir ação monitória quando outros elementos materializam o crédito cobrado. No caso, há mensagens eletrônicas enviadas reciprocamente entre as partes, na qual a Ré reconhece a dívida, além de documentos que comprovam a entrega dos produtos descritos no documento fiscal ao médico que os solicitou.
2. Os documentos que instruíram a Ação Monitória revelam prova escrita suficiente para comprovar a existência do débito cobrado na demanda. Inteligência do artigo 700 do CPC/15.
3. O pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser indeferido quando não comprovadas as hipóteses do artigo 80 do CPC/2015.
4. Apelação conhecida e não provida.